Tribunal: STF
Processo: ARE 1566768
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O 2º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar agravo interno interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 43, p. 1-9), assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    I. Caso em Exame: Agravo interno interposto por Igor Toledo Gabriel visando reconsideração de decisão monocrática que não conheceu ação de revisão criminal. O agravante busca reforma de acórdão que confirmou sua condenação por tráfico de drogas, com base no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Argumenta aplicação de tese do STF sobre presunção de usuário para posse de até 40g de cannabis, pois foi detido com 37,5g. 



    II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir matéria já apreciada e (ii) se a presunção de usuário, conforme tese do STF, aplica-se ao caso do agravante.



    III. Razões de Decidir: 3. A revisão criminal não é instrumento para reapreciação de provas já analisadas, exigindo novos elementos que desfaçam a condenação. 4. A quantidade de droga apreendida, embora inferior a 40g, foi considerada destinada à venda, afastando a presunção de uso pessoal. Informações de tráfico e testemunhos corroboram essa conclusão de que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito. 



    IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta à reapreciação de provas já julgadas. 2. A presunção de usuário não se aplica quando há indícios de tráfico, mesmo para quantidades inferiores a 40g. 



    Legislação Citada: Código de Processo Penal, arts. 621 e 622. Lei nº 11.343/06, art. 33. 



    Jurisprudência Citada: STF, RE nº 635.659, Tema 506.” (eDOC 43, p. 2; grifos originais e nossos)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 54, p. 1-7) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 52, p. 1-8).



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu os citados recursos (eDOCs 63-64). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 72, p. 1-6) e do agravo em recurso especial (eDOC 70, p. 1-5).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.974.384/SP (eDOC 104, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 112, p. 1).



    O Presidente do STF determinou (eDOC 114, p. 1-2) a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, “conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 115, p. 1).



    Todavia, o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP proferiu nova decisão (eDOC 118, p. 1-3), da qual transcrevo:



    “Diante da decisão de fls. 522/523, exarada pelo E. Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que fossem adotados, conforme a situação do Tema 506, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil e, compulsado o feito, observo que, interposto recurso extraordinário pela Defesa de Igor Toledo Gabriel, em 10 de fevereiro de 2025 (fls. 399/405), e submetido ao juízo de prelibação aos 19 de março de 2025 (fls. 439/441), não foi admitido em razão da existência de óbices processuais.



    A Defesa apresentou agravo (fls. 453/458), tendo os autos sido remetidos ao Excelso Pretório, onde foram cadastrados como ARE nº 1.566.768/SP. 



    Verifico, porém, que o Segundo Grupo de Direito Criminal desta Corte, ao julgar improcedente a revisão criminal ajuizada em favor do ora agravante, consignou ter o Magistrado a quo embasado a condenação do peticionário, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguros elementos de provas constituídos nos autos de origem, tanto que a decisão foi confirmada pela 7ª Câmara de Direito Criminal, inexistindo, portanto, qualquer contrariedade à evidência dos autos, tampouco à legislação vigente, a legitimar a desconstituição coisa julgada, seja para absolver o revisionando, para desclassificar o delito por ele praticado para o previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ou para reconhecer a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. 



    Dessa forma, tendo em vista a possível distinção entre o caso concreto e a tese firmada no Tema 506, bem como com a devida vênia e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituam-se os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação, amparando tal consulta no artigo 6º, inciso XXII, da Resolução CNJ nº 350/2020, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 499/2023.” 



    Assim, o Presidente do STF determinou a distribuição deste feito conforme expresso no regimento (eDOC 120, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente